Tribunal: TJPA
Processo: 0804718-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804718-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DO ROSARIO FREITAS DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao conceder progressão ao regime aberto domiciliar diante da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará, manteve a monitoração eletrônica anteriormente imposta no regime semiaberto harmonizado. A agravante sustenta excesso de execução, por ausência de determinação expressa de manutenção da medida, e requer sua revogação ou, subsidiariamente, flexibilização do recolhimento noturno em razão de atividade laboral e frequência em curso de Educação de Jovens e Adultos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção do monitoramento eletrônico no regime aberto domiciliar, diante da inexistência de Casa de Albergado, configura excesso de execução; (ii) é cabível a flexibilização das condições impostas, especialmente do recolhimento noturno, em razão de atividades laborais e educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução penal orienta-se pela efetivação da sentença e pela promoção da ressocialização, admitindo a imposição de condições especiais no regime aberto, inclusive fiscalização por monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 115 e 146-B da Lei nº 7.210/84.

4. A monitoração eletrônica possui natureza de instrumento de fiscalização, não configurando sanção autônoma nem agravamento indevido da pena, especialmente quando o cumprimento do regime aberto ocorre de forma domiciliar por ausência de estabelecimento adequado, em consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

5. A jurisprudência do STJ admite a utilização de tornozeleira eletrônica em hipóteses de déficit de vagas em estabelecimento compatível com o regime, não havendo ilegalidade na manutenção da medida.

6. A inserção laboral e educacional da apenada, embora positiva, não afasta, por si só, a necessidade de fiscalização estatal. Ausente demonstração concreta de desproporcionalidade ou incompatibilidade insuperável quanto ao recolhimento noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a manutenção do monitoramento eletrônico no regime aberto domiciliar quando inexistente Casa de Albergado, não configurando excesso de execução. 2. A flexibilização das condições do regime aberto exige demonstração concreta de desproporcionalidade ou incompatibilidade insuperável.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1º, 66, III, “b”, 115 e 146-B; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ADRIANA DO ROSARIO FREITAS DE CARVALHO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Capanema/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000145-79.2024.8.14.0013, concedeu a progressão de regime para o aberto em prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, em face da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará.

Em razões recursais (ID 34180927), a agravante sustenta, que houve progressão ao regime aberto domiciliar sem determinação expressa de manutenção do monitoramento eletrônico, razão pela qual sua continuidade configuraria excesso de execução.

Afirma que a medida é incompatível com o regime aberto, o qual se funda na autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado, nos termos da Lei de Execução Penal e do Código Penal, e que inexistem fundamentos concretos que justifiquem a excepcionalidade da manutenção da tornozeleira eletrônica.

Alega que sobrevieram fatos novos relevantes, consistentes no início de atividade laboral e na frequência em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), evidenciando processo de ressocialização, bem como que a manutenção do monitoramento eletrônico viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Subsidiariamente, requer a flexibilização ou revogação do recolhimento noturno, a fim de compatibilizá-lo com suas atividades escolares, que se estendem até aproximadamente 22h30min.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar o monitoramento eletrônico ou, alternativamente, flexibilizar as condições impostas.

Em contrarrazões (ID 34180920), o Parquet de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 34180925), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da manutenção do monitoramento eletrônico imposto à agravante no cumprimento da pena em regime aberto domiciliar, bem como, subsidiariamente, à possibilidade de flexibilização do recolhimento noturno.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução penal rege-se por um conjunto de normas que visam não apenas a repressão estatal, mas sobretudo a efetiva fiscalização e a promoção da ressocialização do apenado, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal):

“Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.”

No caso em análise, verifica-se que a agravante foi inicialmente submetida ao regime semiaberto harmonizado, com imposição de monitoração eletrônica, em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem. Posteriormente, houve progressão ao regime aberto domiciliar, sem que houvesse decisão expressa revogando a medida anteriormente imposta.

Nesse contexto, a decisão do Juízo da execução, ao manter o monitoramento eletrônico, mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo porque tal medida não possui natureza sancionatória, mas sim de instrumento de fiscalização do cumprimento da pena.

A Lei de Execução Penal é expressa ao autorizar a imposição de condições especiais ao regime aberto, inclusive mediante monitoração eletrônica. Nesse sentido, dispõe o art. 115:

“Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias.”

No mesmo sentido, o art. 146-B da LEP estabelece:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

IV – determinar a prisão domiciliar.”

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na manutenção da tornozeleira eletrônica no regime aberto domiciliar, sobretudo em hipóteses, como a dos autos, em que inexistente casa de albergado na comarca, circunstância que impõe ao Estado a adoção de mecanismos alternativos de fiscalização.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de admitir a monitoração eletrônica como meio legítimo de controle da execução penal em situações excepcionais. Nesse sentido:

“É razoável o uso de tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida para o resgate da pena considerando a ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão”. (AgRg no HC n. 1.000.049/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Colaciono entendimento do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas sobre a matéria: “(...) Em relação ao tema, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da imposição do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas no estabelecimento adequado, situação que atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Deve-se ressaltar, ainda, que, a despeito da progressão da pena para o regime aberto, houve colocação excepcional do custodiado em regime domiciliar por ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado (Casa de Albergado). A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização. (...)” (REsp n. 2.256.728, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 08/04/2026.)

No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar a desnecessidade da medida. Os argumentos relativos à inserção laboral e educacional, embora relevantes e positivos sob o prisma ressocializador, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de fiscalização estatal, especialmente diante da inexistência de estrutura adequada para o cumprimento do regime aberto.

Conforme bem destacado pelo Juízo de origem e reiterado pelo Ministério Público, a ausência de revogação expressa da medida implica sua manutenção como condição válida da execução, não havendo que se falar em excesso de execução.

Importante ressaltar que o monitoramento eletrônico não implica agravamento indevido da pena, tampouco viola os princípios da proporcionalidade ou da individualização, constituindo medida adequada e necessária para assegurar o controle do cumprimento da reprimenda em regime domiciliar.

No que tange ao pedido subsidiário de flexibilização do recolhimento noturno, igualmente não assiste razão à agravante. A fixação das condições do regime aberto insere-se no âmbito do poder-dever do Juízo da execução (art. 66, III, “b”, da LEP), devendo ser mantidas quando não evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade concreta, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de prejuízo às atividades escolares não foi acompanhada de demonstração inequívoca de incompatibilidade insuperável com as condições impostas, podendo eventual ajuste ser pleiteado diretamente perante o Juízo da execução, mediante comprovação específica e individualizada.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso de execução a ser sanado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026